Tribunal: TJSP
Processo: 1008813-14.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA DE APARELHO CELULAR E SEGUROS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. 1. Tanto na conclusão quanto na execução do contrato, as partes devem observar os princípios da probidade e da boa-fé. 2. Nos termos do entendimento do C. STJ, é permitida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31.3.2000, desde que expressamente pactuada. Sentença mantida. Recurso desprovido, com

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA DE APARELHO CELULAR E SEGUROS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. 1. Tanto na conclusão quanto na execução do contrato, as partes devem observar os princípios da probidade e da boa-fé. 2. Nos termos do entendimento do C. STJ, é permitida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31.3.2000, desde que expressamente pactuada. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).